Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717874-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO ABADIO POMPEU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA DECISÓRIA. PREMATURIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS NÃO CONGRUENTES COM O ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL DELIBERAÇÃO FUTURA. 1. No panorama do direito processual pátrio, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento frente a despachos que não ostentam natureza decisória, como o verificado nos autos, onde a decisão combatida restringiu-se à homologação de laudo pericial e posterior abertura de prazo para alegações finais. 2. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preconiza os requisitos inerentes ao agravo de instrumento, dentre os quais a necessidade de indicação precisa das razões de fato e de direito que amparariam a pretendida reforma. É considerado inepto o recurso que não aborda adequadamente os fundamentos da decisão recorrida ou que apresenta razões totalmente desvinculadas desta. 3. Se o Juízo a quo não emitiu pronunciamento definitivo acerca da metodologia dos cálculos ou da eventual aplicação de precedentes do STJ, não se pode admitir recurso que antecipe e discuta uma potencial deliberação futura, sobretudo quando esta pode ou não ser contrária aos interesses do recorrente. 5. Agravo de instrumento não conhecido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, suscitando a impossibilidade de homologação do laudo pericial por não observar as reservas matemáticas, apresentar equívocos quanto ao período calculado, teto do salário-de-participação, diferença de contribuição, reserva de matemática vencida, entre outros pontos que considera equivocados. Assevera que os cálculos periciais homologados estão eivados de equívocos que acarretarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. Afirma, ainda, que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 368, 369, ambos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53334518): (...) Devidamente analisada a decisão agravada e considerando as razões apresentadas, entendo que não se pode ultrapassar a barreira do conhecimento do recurso. Isso ocorre tanto pela falta de dialeticidade quanto pela ausência de natureza decisória na decisão impugnada. Essa conclusão é justificada pelo fato de que as questões abordadas no recurso ainda não foram examinadas pela instância de primeiro grau, como será detalhado a seguir. Na decisão que foi objeto do agravo, o Juízo apenas homologou o laudo pericial, visto que não foram apresentados outros questionamentos. O ponto central do descontentamento do agravante não é outro senão o desacordo com o referido laudo. Ele acredita que os cálculos deveriam ter sido elaborados de uma maneira diferente. Por isso, foi apresentado um novo laudo, confeccionado por terceiro. Na decisão alvo do recurso, o juízo de origem especificou claramente a concessão de um prazo de 15 dias para as alegações finais, considerando os documentos já anexados ao processo, incluindo a perícia realizada a pedido do agravante. Confira-se novamente: “Intimem-se partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada do laudo pericial.” Dessa forma, ainda pende de decisão a metodologia de aplicação dos cálculos e a eventual observância dos precedentes do STJ indicados pelo agravante. Importa ressaltar que o agravo não impugnou de maneira direta e específica a decisão agravada, visto que esta se circunscreveu à abertura de prazo para alegações finais. Somente após tal fase será estabelecido o acolhido ou não o cálculo apresentado pelo agravante. Assim, somente após este pronunciamento é que se poderá avaliar a correta ou incorreta aplicação dos precedentes mencionados. Desse modo, o recurso não comporta acolhimento, pois é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, porquanto não cumpridos os pressupostos de admissibilidade, já que os argumentos sustentados no recurso estão dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido. No caso em tela, a decisão agravada não proferiu juízo acerca dos cálculos finais ou da perícia trazida pelo agravante. Limitou-se a registrar que não existiram ulteriores questionamentos dirigidos ao perito, mas, sim, uma discordância quanto ao cálculo, a qual será objeto de apreciação em momento oportuno. Consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, conforme exemplificam os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça (...). Sobre o tema, o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (inciso III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela decisão interlocutória recorrida. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. (...) Assim, do cotejo entre as razões recursais e o contido no despacho ordinatório recorrido, percebe-se que não há correspondência lógica entre elas. (...) Por fim, é necessário consignar que a instancia recursal deve se limitar a revisar o ato recorrido, não sendo a interposição de agravo de instrumento medida passível de transferir a tramitação do feito para o segundo grau de jurisdição. Se o Juízo a quo ainda não se manifestou acerca da metodologia a ser empregada no cálculo e seu valor final, bem como não deliberou sobre a análise dos precedentes do STJ, é inadmissível a interposição de recurso baseado em uma suposta decisão futura que possa contrariar os interesses do recorrente. Quando o Juízo da causa estabelecer a metodologia do cálculo e seu respectivo valor, caso o agravante compreenda que tal determinação infringe seus direitos, deverá interpor o recurso cabível no tempo e forma devidos. Ressaltase que não é admissível, via agravo de instrumento, impugnar suposta intenção futura do magistrado acerca de matéria ainda pendente de apreciação nos autos. Nessa linha de entendimento, tendo em vista que o descontentamento expresso não guarda pertinência com o despacho ordinatório ora impugnado, e considerando que tal despacho não se mostra passível de impugnação via agravo de instrumento, especialmente em relação a questões não abordadas na decisão originalmente agravada, torna-se inadmissível o conhecimento do presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão monocrática em discussão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028